Tribunal: TJES
Processo: 0008025-92.2017.8.08.0006
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008025-92.2017.8.08.0006
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE e outros
PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

REMESSA NECESSÁRIA
Nº
0008025-92.2017.8.08.0006

REMETENTE: JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE ARACRUZ/ES

AUTOR
:
M.O.S.F.

RÉU
S
:
G.O.S
.
, MUNICÍPIO DE
ARACRUZ
e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ: DR.
VINICIUS DONÁ DE SOUZA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária em face de sentença, proferida pelo
JUÍZO DA VARA
DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE ARACRUZ/ES
, no bojo de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por
M.O.S.F.
em face de
G.O.S
.
, MUNICÍPIO DE
ARACRUZ
e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
d
ecisum
julgou procedente o pedido autoral de internação compulsória, extinguindo o feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que condenou somente o ente municipal ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Nenhuma das partes apelou da sentença, tendo os autos sido remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça para o julgamento da remessa
e
x
o
fficio
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, Jorge Henrique Valle dos Santos, no sentido de conhecer a remessa necessária para confirmar a sentença. É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para
CONFIRMAR
a sentença em sede de remessa necessária.

É como voto.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
Nº
0008025-92.2017.8.08.0006

REMETENTE: JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE ARACRUZ/ES

AUTOR
:
M.O.S.F.

RÉU
S
:
G.O.S
.
, MUNICÍPIO DE
ARACRUZ
e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ: DR.
VINICIUS DONÁ DE SOUZA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária em face de sentença, proferida pelo
JUÍZO DA VARA
DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE ARACRUZ/ES
, no bojo de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por
M.O.S.F.
em face de
G.O.S
.
, MUNICÍPIO DE
ARACRUZ
e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
d
ecisum
julgou procedente o pedido autoral de internação compulsória, extinguindo o feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que condenou somente o ente municipal ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Nenhuma das partes apelou da sentença, tendo os autos sido remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça para o julgamento da remessa
e
x
o
fficio
.

Consoante se depreende da peça vestibular,
M.O.S.F.

ajuizou a presente demanda
visando
a internação de
G.O.S
.

em clínica especializada
para tratamento
compulsório de dependência química
,
uma vez que
o
mesm
o

é dependente químico compulsivo de álcool, o que o torna extremamente agressivo
.

Prefacialmente, impõe-se salientar que o direito à saúde encontra-se estabelecido, expressamente, no rol dos direitos indisponíveis, contido no artigo 6º, da Constituição Federal, dentro da esfera do mínimo existencial, revelando-se como dever do ESTADO (gênero) fornecer e assegurar, gratuitamente, tratamento à saúde do cidadão, nos termos do artigo 196, da Constituição Federal.

A este respeito, a
Lei Federal n° 8.080/90,
ao dispor sobre
as condições para a
promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento
dos serviços correspondentes,
prescreve
, em seu artigo 2
o
,
caput,
que
"a saúde é um direito fundamenta
l
do ser humano, devendo o Estado
prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício."

Desta forma, nos termos da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal (RE 393175 AgR/RS), revela-se de competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, zelar pela preservação dos direitos constitucionais à vida e à saúde, independente da enfermidade clínica desenvolvida pelo paciente, particularidade que ganha especial destaque no caso dos autos diante de a internação compulsória vindicada ser prevista no artigo 6º, da Lei nº 10.216/01.

Nesse diapasão, em matéria de política pública de saúde, denota-se patente a obrigatoriedade de atendimento integral à assistência médica e farmacêutica, necessárias ao tratamento de saúde do cidadão, sobretudo diante da impossibilidade econômica da autora e do paciente, seu filho, em custearem os medicamentos e tratamentos indispensáveis à
preservação
da

saúde
deste e, via consequência, de sua

vida
,
consoante o entendimento assente do
Excelso Supremo Tribunal Federal e deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”(
STF
; RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

“APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ESTADO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER DE QUALQUER DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO COMPROVADA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4º, DO CPC. RECURSO INTERPOSTO POR SAMOEL KRUGER DESPROVIDO.
1.
Conforme exegese assentada nos Tribunais Superiores, ‘O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (CF, art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar.’ (RE-AgR Nº 393175/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 02-02-2007)
.
2.

Os entes da federação são solidariamente responsáveis quanto à implementação do direito à saúde mediante fornecimento de medicamentos a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças consideradas graves
.
3.

Como ente integrante do Sistema Único de Saúde, o Estado do Espírito Santo não pode furtar-se em fornecer a medicação necessária para o tratamento de qualquer cidadão com necessidade comprovada e que não tenha meios ou recursos para adquiri-los, sob pena de negar o direito à saúde e, consequentemente, o próprio direito à vida.
(...)
”(
TJES
, Classe: Apelação, 24070622675, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/06/2013, Data da Publicação no Diário: 03/07/2013)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA. TRATAMENTO CIRÚRGICO. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DO DIREITO À VIDA, À SAÚDE, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E IMPROVIDA.
I)
A pretensão da Autora da Ação de Obrigação de Fazer repousa no dever do Estado (gênero) de custear o necessário e efetivo tratamento de saúde noticiado nos autos, o que reforça a importância do mínimo existencial.

II)
O artigo 196, da Constituição Federal, por versar sobre norma de direito fundamental, reveste-se de eficácia plena, cuja aplicação é imediata e sua intensidade possui força máxima, não se conotando assim, em simples arrimo às Decisões de Liminares e Tutelas Antecipadas.
III)
Em matéria de política pública de saúde, coexistindo com os demais direitos elencados no artigo 6º e artigo 196, da Carta Republicana de 1988, bem como as diretrizes da Lei nº 8.080/90, denota-se patente a obrigatoriedade pelo Recorrente atender integralmente a assistência necessária ao tratamento de saúde da Recorrida, visto que apresenta um problema de saúde, sendo carente economicamente para custear as despesas com intervenções cirúrgicas indispensáveis à preservação de sua saúde e, via consequência, de sua vida.

IV)
Remessa Necessária conhecida e improvida.
(
TJ-ES
; RN 0010981-08.2013.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 01/07/2014; DJES 09/07/2014)

Com relação à internação, dispõe o artigo 4º,
caput
e §1º, da Lei 10.216/01, que a mesma, em qualquer de suas modalidades, visará a reinserção social do paciente em seu meio e somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, compreensão também reproduzida no artigo 1.777, do CC/02, que reforça o recolhimento como a última opção para o tratamento destinado à recuperação e à reinserção social do enfermo.

Em outras palavras, admite-se a internação compulsória, sobretudo, em vista da proteção do direito à saúde, tanto do paciente quanto de seus familiares, principalmente quando não possuírem condições financeiras para arcar com as despesas alusivas ao tratamento, desde que atendidos os preceitos estabelecidos no artigo 6º, da Lei nº 10.216/01, dentre os quais destaca-se a exigência de laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
. USUÁRIO E DEPENDENTE QUÍMICO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DAS ALEGAÇÕES. LAUDO MÉDICO ATUALIZADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Como cediço, em sede de agravo de instrumento, a cognição a ser empreendida na instância ad quem restringe-se aos limites impostos do que fora decidido pelo Juiz a quo, ou seja, in casu, à existência ou não dos requisitos necessários à antecipação da tutela. 2
. A “internação compulsória” é aquela que pode ser determinada judicialmente, todavia, esta deve ser precedida de laudo médico circunstanciado, atualizado e específico. Sem ele, o magistrado não pode determinar a internação por ausência de fundamento técnico.
3. Recurso conhecido e provido.” (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 24139007462, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2013, Data da Publicação no Diário: 21/08/2013).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INOMINADO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO A SAÚDE.
TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
1.
O Poder Público, através de políticas sociais, tem o dever constitucional de garantir aos cidadãos o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar. A omissão no cumprimento de seu dever não só atenta à dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos do Estado Democrático, como também coloca em risco a preservação da vida, bem jurídico da maior relevância. Precedentes do STJ.

2.
O direito à saúde está intimamente ligado ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, tendo sido elevado a direito fundamental do homem, independente de suas condições financeiras.
3.
Decisão mantida. Recurso desprovido.” (
TJES
, Classe: Agravo Ap, 6100053500, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/06/2015, Data da Publicação no Diário: 08/07/2015)

Insta salientar, por oportuno e relevante, que
a tese
relacionada à
reserva do possível e
às
dificuldades orçamentárias
dos entes públicos já encontra-se superada pela jurisprudência do Excelso

Supremo Tribunal Federal,
especialmente em hipóteses como a dos autos, nas quais inexiste prova de que o atendimento da pretensão autoral ensejará em potencial risco de prejuízo ao equilíbrio financeiro estatal
ou mesmo municipal.

Logo,
tal
argumentação, apresentada de forma genérica,
não pode
justificar a omissão da
Administração
Pública em adotar as
medidas
assecuratórias
de direito
s
constitucionalmente reco
nhecidos como essenciais,
em especial o
direito à vida,
intimamente ligado ao princípio da dignidade da pessoa humana (RE 768825
AgR/BA e ARE 893.253 AgR/SE).

No caso dos autos, tenho que a parte autora desincumbiu-se de seu ônus probatório, ao colacionar Laudo Médico no qual o profissional médico que acompanhava
G.O.S
.
recomendou tratamento de desintoxicação em regime de internação compulsória em estabelecimento especializado, parecer que não foi infirmado pelos requeridos.

Por conseguinte, imperioso concluir que a sentença de piso resultou acertada ao reconhecer,
in totum
, o direito de
G.O.S
.

ao recebimento do tratamento médico necessário à manutenção de sua saúde, nos termos informados na inicial, haja vista preenchidos os requisitos essenciais a sua concessão, notadamente diante da impossibilidade financeira de sua família arcar com o tratamento e do risco que o paciente estava representando para terceiros e para si próprio, não sendo o respectivo
decisum
, portanto, passível de reforma neste quesito.

De igual modo, irretocável a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

P
osto
isto
, conheço
d
a remessa necessária para
confirmar a sentença
.

É como voto.

DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.
LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO.
SENTENÇA
CONFIRMADA
.

I.
D
ispõe o artigo 4º,
caput
e §1º,
da Lei 10.216/01, que a internação, em qualquer de suas modalidades,
visará a reinserção social do paciente em seu meio e
somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, compreensão também reproduzida
n
o artigo 1.777, do CC/02,
que reforça
o recolhimento
como a última opção para o tratamento destinado à recuperação e à reinserção social do enfermo.

II. A internação compulsória é admitida sobretudo em vista da proteção do direito à saúde, tanto do paciente quanto de seus familiares, principalmente quando não possuírem condições financeiras para arcar com as despesas alusivas ao tratamento, desde que atendidos os preceitos estabelecidos no artigo 6º, da Lei nº 10.216/01, dentre os quais destaca-se a exigência de laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

III. Na hipótese, a sentença de piso resultou acertada ao reconhecer,
in totum
, o direito de G.O.S. ao recebimento do tratamento médico necessário à manutenção de sua saúde, nos termos informados na inicial, haja vista preenchidos os requisitos essenciais a sua concessão, notadamente diante da impossibilidade financeira de sua família arcar com o tratamento e do risco que o paciente estava representando para terceiros e para si próprio, não sendo o respectivo
decisum
, portanto, passível de reforma neste quesito.

I
V
.
R
emessa necessária conhecida. Sentença
confirmada
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer da remessa necessária para confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.